Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito processual civil. agravo de instrumento. pesquisa de bens. sisbajud e renajud. Infrutífera. infojud não pesquisado. possibilidade. srei e cnib. indeferimento. inscrição no seresa. desnecessidade de provimento judicial. fixação de astreintes em obrigação de pagar. impossibilidade. agravo conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de AGRAVO DE INTRUMENTO interposto pelo EXEQUENTE, contra decisão proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0706122-22.2024.8.07.0019, que tramitam no Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 70531825).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a correção da decisão proferida na origem, que indeferiu diversas medidas constritivas requeridas pelo credor.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela legislação civil. Nesse aspecto, o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) não transfere ao juízo a obrigação de esgotar, sem critérios objetivos, todas as ferramentas de busca de patrimônio disponíveis.
5. Em análise ao processo de origem, observa-se que o cumprimento de sentença foi deflagrado em 02/12/2024 (ID 219418335). Desde então, foram empreendidas diligências junto ao SISBAJUD (ID 224841759) e ao RENAJUD (ID 225916967), as quais foram infrutíferas. Ato contínuo, o exequente formulou o pedido de buscas junto ao SREI, INFOJUD e CNIB, de desconsideração da personalidade jurídica, de inclusão nos cadastros de proteção ao crédito, bem como de penhora de bens, de expedição de ofícios e de fixação de astreintes.
6. Na espécie, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, é medida coercitiva de caráter excepcional, condicionada à demonstração de sua necessidade e adequação, o que não foi comprovado nos autos. Em reforço, os sistemas de inclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC e SCPC), por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante cadastro prévio. Portanto, sem que se demonstre que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido.
7. Quanto ao acesso à base de dados do sistema eletrônico SREI, este não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso diretamente, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. Além disso, a indisponibilidade de bens junto ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é inadequada para a satisfação do crédito, além de não representar modo eficaz de compelir a parte executada ao pagamento do débito.
8. Ressalta-se que a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a verificação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil, o que não foi demonstrado nos autos.
9. Mostra-se também desnecessária a expedição de ofícios às instituições denominadas na inicial, quando já realizada pesquisas junto aos sistemas informatizados do Tribunal, uma vez que englobam as pesquisas referentes as informações de aplicações, bens e investimentos da parte executada.
10. Em arremate, o objetivo da fixação da multa diária é o de assegurar o cumprimento da obrigação específica de fazer ou de não fazer. Sua natureza jurídica é de coerção, razão pela qual não possui caráter extensivo, compensatório, indenizatório ou sancionatório. Todavia, não se aplica tal medida coercitiva sobre obrigação de natureza de pagar quantia certa. Eventual descumprimento da obrigação de pagar deverá ser acompanhada dos acréscimos legais.
11. Por outro lado, mostra-se razoável o deferimento do pedido para pesquisa ao sistema INFOJUD, posto que ainda não realizado no curso processual.
IV. Dispositivo e tese
12. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada tão somente para determinar a pesquisa de bens do devedor junto ao INFOJUD, mantidos os demais termos. Sem custas e honorários.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 6o.